Tribunal: STF
Processo: RHC 218102
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogerio de Azevedo Peres contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.809/PB.



O caso



    2. Consta do processo que, em 16.2.2017, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente a seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 c/c os arts. 71 e 304 do Código Penal (fls. 1-41, e-doc. 4).



    3. Em 19.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente “Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito [de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal], mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. E, no tocante à ré Lucicléia Limeira de Sousa, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. (…) 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEM-ESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. E. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PENA CORPORAL REDUZIDA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (…) 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL” (fls. 1-8, e-doc. 5).



    4. Em 5.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 698.809/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu medida liminar e pediu “(…) a confirmação de eventual medida liminar concedida, conhecendo-se da Ação mandamental e julgando-se procedente o pedido nela contido, para conceder ‘EX-OFFICIO’ a ‘ATENUANTE DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA’, ainda que parcial ou retratada. Que Vossa Decisão, como os votos dos demais ‘MINISTROS’, seja fundamentada apenas no que esta sendo pedido, como também no Parecer do Nobre Procurador Geral de Justiça, e informações solicitadas ao Tribunal de Justiça da Paraíba, uma vez, que o pedido, está fundamentado na Súmula 545 do STJ, e em seus precedentes” (e-doc. 2).



    Em 7.10.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 8).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Jesuíno Rissato, não conheceu o habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido (e-doc. 23).



    Em 7.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA 545/STJ. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - O pedido de reconhecimento da confissão se trata de reiteração de pedido, a qual já foi apreciada no julgamento do HC n. 665263/PB, oportunidade em que o pleito não foi conhecido. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 34).



    Em 8.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 51-53).



    Em 6.5.2022, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu os embargos de divergência opostos pela defesa (e-doc. 78).



    Em 8.6.2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Os embargos de divergência foram inadmitidos em razão dos seguintes fundamentos: a) não cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em processo originário do STJ; b) inadmissibilidade de paradigma proferido em habeas corpus; c) ausência do inteiro teor dos acórdãos paradigmas; e d) não comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O agravante deixou de infirmar esses fundamentos, motivo pelo qual, ante a ausência de impugnação específica, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 92).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o reconhecimento da confissão espontânea levaria à prescrição do crime de apropriação indébita (fl. 6, e-doc. 95).



    Acrescenta que “[n]a 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, permanecendo a pena base ainda de forma desproporcional 02 (dois) anos, com a compensação da ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (inevitável) com a AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (que não existe), a pena permanece em 02 (dois) anos. Na terceira fase foi aplicado, quanto a continuidade delitiva, mesmo permanecendo um aumento 2/3 encima da pena base, que para fins de prescrição, não e utilizado, conforme descreve a Súmula n.º 497 do STF, onde prescreve que, ‘quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’. Logo sendo a pena base de 02 (dois) anos, sua prescrição e com 04 (quatro) anos. Logo sendo a pena base de 02(dois) anos, sua prescrição e com 04 (quatro) anos. Tendo a denúncia sido recebida em 29/09/2010, e a sentença, por sua vez, publicada em 17/03/2017. Destarte, temos que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a 04 (quatro) anos, não tendo ocorrido, nesse interregno, suspensão do processo ou do prazo prescricional. Assim, aniquilado está o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição na modalidade retroativa por força dos artigos nos termos do art. 107, IV, c/c 109, V e parágrafo único, na forma do art. 110, § 1º; 114, II c/c 117, I e IV, todos do Código Penal” (sic, fls. 6-7, e-doc. 95). 



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer seja jugado e reconhecido este Recurso Ordinário em Habeas Corpus ‘UMA VEZ QUE A MATERIA FOI DEVIDAMENTE LEVANTADA PELA DEFESA (e –STJ Fl. 1.895/1.900), QUE A CONFISSÃO FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O RÉU FAZ JUS A ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, d, DO COSIGO. (Súmula 545-STJ: 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). QUE O ‘CONVENCIMENTO’ DA MAGISTRADA PARA ATRIBUIR AO RECORRENTE NOVA DEFINIÇÃO JURIDICA NA SENTENÇA, UMA VEZ CONSTATADA A OMISSÃO E O ERRO MATERIAL, EM ANALISE DE MATERIA DE ORDEM PUBLICA, SEJA CONFIRMADA A ATENUANTE DA CONFIÇÃO ESPONTANEA MESMA QUE PARCIAL (SUMULA 545 DO STJ), AFASTANDO A CONTINUIDADE DELETIVA (SUMULA 497 DO STF) COM CONSEQUENTE ‘PRESCRIÇÃO’, ORDEM ESSA QUE DEVERA SER RECONHECIDA DE OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 61 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. E QUE A ORDEM SEJA CONCEDIDA DE OFICIO NOS TERMOS DO ART. 61 DO CPP” (sic, fl. 8, e-doc. 95).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento (e-doc. 108).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da incidência de confissão espontânea ao caso, com posterior reconhecimento de prescrição de um dos crimes pelo qual foi condenado.



    8. O objeto deste recurso ordinário é o mesmo posto no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.978/PB, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 22.11.2021.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 698.809/PB, que foi impetrado contra o julgamento proferido na Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB.



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 208.978/PB, cujo seguimento foi negado nos seguintes termos:



    “6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegada confissão espontânea. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus pela supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    (…)



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    8. Ainda que o conhecimento do recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise da pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea na espécie, com a revisão da dosimetria da pena imposta, pois a análise dessa questão exigiria reexame do acervo probatório que serviu de base para a formação da convicção das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    ‘Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada’ (HC n. 176.836, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento’ (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 204.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no HC n. 206.827, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2021, e no HC n. 208.154, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 28.10.2021.



    (…)



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 24.11.2021, com trânsito em julgado em 14.12.2021). 



    9. A repetição do alegado em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora